Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713114-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JONAS LIMA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A (requerido) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por JONAS LIMA BARBOSA, processo n. 0710108-09.2022.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Pleiteia o efeito suspensivo. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 120451498 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que o segundo réu se abstenha de cobrar por qualquer meio os valores referentes às parcelas no valor de R$ 1.597,12 , sob pena de multa diária. Esclarece que foi contatado por representantes da primeira requerida e na oportunidade lhe ofereceram a compra de sua dívida atual, sob a promessa de que conseguiriam melhores encargos e, assim, o valor debitado mensalmente seria menor. Diz que não autorizou a contratação de novo empréstimo, mas que ainda assim foi feito um empréstimo em seu nome, no valor de R$ 55.000,00 junto ao Banco requerido e que em razão desse contrato passou a ter que pagar a quantia de R$ 1.597,12 mensalmente e continua arcando com o pagamento dos demais empréstimos. Acrescenta que, embora tenha recebido a quantia de R$ 55.000,00 em sua conta bancária, restituiu referido valor à primeira requerida, posto que ela lhe informou que o depósito havia sido fruto de equívoco. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata interrupção dos descontos e que os réus sejam impedidos de inserir seu nome em cadastros negativos de consumidores. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que em análise preliminar, observa-se que os requeridos permitiram que supostos estelionatários intermediassem contratação de novo empréstimo quando o autor pretendia apenas a contratação da aquisição pelos requeridos de dívida que a demandante tinha perante outra instituição financeira. Há prova inequívoca da verossimilhança da alegação de que o representante da primeira requerida tenha acessado o portal do órgão trabalhador do requerente, pois no documento de ID 120266202, uma das exigências que se faz é "acesso ao portal" e tal acesso, como afirmado pelo autor, foi feito na presença do Sr. Leonardo. O requerente comprovou, ainda, que restituiu o valor de R$ 55.000,00 à primeira requerida, através de duas transferências no valor de R$ 30.000,00 e R$ 25.000,00 (ID 120264269, pgs. 1/2). Outrossim, o autor tomou providência no sentido de registrar boletim de ocorrência noticiando às autoridades policiais a prática da suposta fraude (id 120264268, pg.3) Ademais, o perigo da demora encontra-se demonstrado, eis que o desconto em folha de débito aparentemente indevido poderá prejudicar a saúde financeira do demandante e de sua família, em especial pelo fato de possuir ele uma filha com sérios problemas de saúde e que requerem dispêndio de recursos financeiros. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, não há que se falar em irreversibilidade da medida, eis que em caso de improcedência do pedido poderá haver a cobrança pelo réu das parcelas que não foram pagas durante o curso da lide, podendo retomar, ainda, o desconto em folha da forma ajustada em contrato. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o segundo réu, no prazo de 48hs, abstenha-se de efetuar os descontos da parcela mensal no valor de R$ 1.597,12 no contracheque ou em conta bancária do autor, bem como de inserir o nome do autor em cadastros negativos de crédito. (...)” A parte ré, inconformada, recorre. Defende que a contratação ocorreu regularmente, não sendo possível, em sede de liminar, concluir pela ocorrência de fraude. Afirma que foi realizado procedimento padrão de autenticação, bem como o valor contratado foi depositado integralmente na conta bancária da agravado. Aduz que nunca solicitou devolução de valor em conta de terceiros, e que possui avisos e alertas aos seus clientes neste sentido, para que não sejam vítimas de golpes. Pondera que não estariam presentes os requisitos autorizadores da liminar, razão porque pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão a quo, e restabelecendo os descontos mensais do empréstimo contratado. Comprovante de recolhimento no ID 34780050. Instada a se manifestar, o recorrente demonstra a regularidade da representação processual regular (ID 35035938). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a parte agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de parcela de empréstimo questionado na ação originária. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da superficialidade do exame que se faz neste momento incipiente, tão somente para o exame do pedido liminar, observa-se que, apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, em uma ponderação de valores e interesses, não se verifica, de plano, urgência que imponha o sobrestamento da r. decisão a quo que suspendeu os descontos do empréstimo mensal, pois, em tese, considerada verossímil a alegação do agravado quanto a suposta fraude perpetrada por representante do Banco agravado, fato este imediatamente comunicado a autoridade policial (ID 120264268, pg.3). Ademais, a medida é plenamente reversível, pois, caso o recorrente logre êxito em demonstrar que inexistiu fraude ou irregularidade na contratação, poderá facilmente ter restabelecido os descontos para o pagamento do débito. Ausente, pois, requisito cumulativo imprescindível a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator